Tribunal: TJMT
Processo: 1018119-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018119-43.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Nulidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), NUVIELLE CRISTINA DA SILVA - CPF: 056.811.451-58 (IMPETRANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE INDEFERIU A INICIAL EM RAZÃO DA FALTA DE CABIMENTO E EXTINGIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Mandado de Segurança no:
1018119-43.2022.8.11.0000.

Impetrante(s):
NUVIELLE CRISTINA DA SILVA.

Impetrado(s):
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

Litisconsorte(s):
OMNI FINANCEIRA S/A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
22 A 25/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA - IMPOSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DO RECURSO - EXEGESE DO ARTIGO 5o, II, DA LEI No
12.016/2009
– ENUNCIADO No 63 DO FONAJE - SÚMULA No 267 do STF -
INDEFERIMENTO DA INICIAL
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
mandado de segurança, com pedido de liminar,
impetrado por
Nuvielle Cristina da Silva
contra ato da
Turma Recursal dos Juizados Especiais,
a qual, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto no processo sob no
1008762-67.2021.8.11.0002
e negou-lhe provimento.

Contra o acórdão, a impetrante opôs embargos declaratórios, os quais foram rejeitados.

Sustenta a impetrante que a decisão é teratológica, ao argumento de que há direito líquido e certo a ser reconhecido, tendo em vista a invalidade do documento que possui a imagem da assinatura da consumidora “colada” em documento virtual e vinculada a suposto TOKEN de propriedade da própria empresa.

A liminar pleiteada foi indeferida no id. 146498163.

A autoridade coatora apresentou informações no id. 148244180.

O Ministério Público, no id. 152618670, opinou pela denegação da ordem de segurança formulada.

No id. 154102150, consta a decisão prolatada pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinando da competência para a Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição Federal e art. 1o, da Lei no 12.016, de 07.08.2009,
in verbis
:

CF, Art. 5o (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas-corpus” ou “habeas-data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, constata-se que a impetrante insurge-se contra ato judicial –
acórdão
– que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto no processo sob no
1008762-67.2021.8.11.0002
e negou-lhe provimento.

Contudo, em que pese as alegações da impetrante, vê-se no caso posto em exame que o presente
mandamus
foi interposto
como sucedâneo de recurso, o que é inadmissível, uma vez que a Súmula no 267 do eg. Supremo Tribunal Federal preceitua que:

Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

Incide, portanto, na espécie o artigo 5o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, estabelece que:

Art. 5o - Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

(...)

II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;

Em se tratando de meio de impugnação de decisão proferida pelo órgão colegiado, torna-se incabível o mandado de segurança, conforme se verifica do Enunciado no 63, do FONAJE,
in verbis:

Contra decisões das Turmas Recursais são cabíveis somente os embargos declaratórios e o Recurso Extraordinário.

Desse modo, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, nos termos do artigo 10, da Lei no 12.016/2009, que dispõe:

Art. 10.
A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança
ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração
. (grifei)

Com estas considerações,
INDEFIRO
a petição inicial, com fulcro no art. 10, da Lei no 12.016/2009, e, em consequência,
julgo extinto
o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, comunique-se o Juízo de origem para conhecimento. Após, arquive-se.

É como voto
.

Data da sessão: Cuiabá-MT, 22 a 25.04.2024 (Plenário Virtual).